Tribunal: TJMT
Processo: 1006773-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006773-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), EVANDRO VINICIUS DE CAMPOS - CPF: 903.742.901-72 (AGRAVANTE), GIOVANI CORREA VERARDO - CPF: 888.535.271-53 (AGRAVADO), SILVIA HELENA MONTEIRO GODOY VERARDO - CPF: 913.208.951-15 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA CARVALHO GARCIA FREITAS - CPF: 640.971.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006773-32.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: EVANDRO VINICIUS DE CAMPOS

AGRAVADO: GIOVANI CORREA VERARDO, SILVIA HELENA MONTEIRO GODOY VERARDO, BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO (ASSISTÊNCIA) – ARREMATANTE – REVOGAÇÃO DA ADMISSÃO – INTERESSE JURIDICO E LEGTITIMIDADE CONFIGURADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A
assistência poder ser admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, o assistente recebe o processo no estado em que se encontra, conforme dispõe o paragrafo único do supracitado art. 119 do CPC.

Demonstrado o interesse jurídico de que a sentença seja favorável ao assistido e a sua aceitação, é
de ser admitido o terceiro interessado na condição de assistente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006773-32.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: EVANDRO VINICIUS DE CAMPOS

AGRAVADO: GIOVANI CORREA VERARDO, SILVIA HELENA MONTEIRO GODOY VERARDO, BANCO BRADESCO S.A.

Proc. referência:
Cumprimento de Sentença (Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Consolidação do Imóvel) n. 1008539-65.2019.8.11.0041, da 4a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo Instrumento
interposto por
Evandro Vinícius de Campos.

AÇÃO:

Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Consolidação do Imóvel em fase de Cumprimento de Sentença movido pelos ora agravados
Giovani Correa Verardo e Silvia Helena Monteiro Godoy Verardo em desfavor do Banco Bradesco S.A.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá):
revogou a decisão que havia admitido
o ingresso
do ora agravante na lide como assistente do requerido executado.

AGRAVO
: o Agravante sustenta a sua condição de terceiro interessado, por ser arrematante do bem objeto da lide que visa à anulação do leilão extrajudicial e a consolidação do imóvel em mãos dos autores agravados
.

Anota que a decisão lhe causa graves prejuízos, assim requer seja atribuído efeito suspensivo à decisão recorrida e, no mérito, pugna pela sua reforma para ser admitido nos autos de origem como terceiro interessado,
na qualidade de assistente e, assim, ter direito de discutir o mérito da lide em recurso de Apelação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
93489487
).

A contraminuta dos agravados Giovani Correa Verardo e Silvia Helena Monteiro Godoy Verardo foi apresentada no Id. 96194982.

Certificado o decurso de prazo para o agravado, Banco Bradesco S.A. apresentar contraminuta (Id. 96950988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006773-32.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: EVANDRO VINICIUS DE CAMPOS

AGRAVADO: GIOVANI CORREA VERARDO, SILVIA HELENA MONTEIRO GODOY VERARDO, BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo Instrumento
interposto por
Evandro Vinícius de Campos.

AÇÃO:

Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Consolidação do Imóvel, em fase de Cumprimento de Sentença, movido pelos ora agravados Giovani Correa Verardo e Silvia Helena Monteiro Godoy Verardo em desfavor do Banco Bradesco S.A.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá): revogou a decisão que havia admitido o ingresso do ora agravante na lide como assistente do requerido executado.

Da delimitação fática

Cuida-se de Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Consolidação do Imóvel, ajuizada pelos ora agravados, Giovani Correa Verardo e Silvia Helena Monteiro Godoy Verardo, em desfavor do Banco Bradesco S.A., em que os requerentes pleiteiam a anulação dos leilões extrajudiciais designados para 11/03/2019 (primeira praça) e 15/03/2019 (segunda praça), do imóvel registrado junto à matrícula n. 038487, Livro n. E -0822 Folha n. 107, do Cartório da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, bem como da consolidação da propriedade realizada pelo banco na margem matrícula.

Nota-se que a sentença de procedência da ação Anulatória foi proferida na data de 10/06/2020, bem assim que foram opostos embargos de declaração por ambas as partes litigantes.

Nota-se, ainda, que antes de julgados os referidos Embargos de Declaração, na data de 29/06/2020,
Evandro Vinicius de Campos
, aqui agravante, na condição de arrematante do imóvel levado a leilão, requereu a sua admissão no feito como assistente do banco requerido.

Verifica-se que a sentença que julgou os referidos embargos de declaração foi proferida em 07/07/2020 e, em 31/07/2020, foi certificado o trânsito em julgado.

Na data de 08/10/2020 foi proferida decisão em que admitiu o aqui agravante como assistente do requerido.

Logo em seguida, na data de 09/10/2020, o assistente Evandro peticiona para que lhe seja deferido o prazo para recurso.

Na data de 25/03/2021 foi iniciado o cumprimento de sentença de honorários advocatícios e, na data de 14/04/2021, fora proferida decisão que revogou o
decisum
que admitiu Evandro Vinicius de Campos como assistente do requerido, nos seguintes termos:

“I – Revejo meu entendimento no tocante a decisão proferida de ID 40879087, para revogar a mencionada decisão, por não ser a via adequada a tal pleito, devendo o terceiro interessado Evandro Vinicius de Campos, pleitear ação própria, resguardando seu direito.

Sendo certo, ainda, que eventual controvérsia sobre o caso deve ser resolvida em perdas e danos, conforme o parágrafo único do 30 da Lei no 9514 /97.”

Contra esta decisão, recorre o terceiro, Evandro Vinicius de Campos, em que defende a sua legitimidade como atuar como assistente, em razão da aquisição do imóvel pela arrematação.

De início, a alegação dos agravados de falta de interesse e legitimidade do ora agravante que permita o seu enquadramento como assistente é matéria do mérito do agravo de instrumento e como tal será decidida.

Pois bem.

No que se refere à assistência o artigo 119 do CPC assim dispõe:

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

No caso concreto, tem-se que ficou demonstrada tanto a legitimidade quanto o interesse jurídico do ora agravante para o ingresso na ação anulatória na condição de assistente do requerido.

Veja-se que, a princípio, na qualidade de arrematante do imóvel, os efeitos da ação anulatória de leilão extrajudicial alcançam o ora agravante.

Logo, o seu ingresso na lide de origem se justifica em razão da eventual possibilidade de prejuízo jurídico na controvérsia.

Realça-se, o ora recorrente tem interesse jurídico de que a sentença seja favorável ao requerido assistido (art. 119 do CPC), além do que, o Banco Bradesco S.A. aceitou o seu ingresso como assistente.

Dessa forma, em razão da demonstração de interesse jurídico e legitimidade do agravante, é possível admitir a assistência na forma como pleiteada.

Assim, é caso de reforma da decisão agravada para restabelecer a condição de assistente do ora agravante, desde a data da sua anterior admissão proferida pelo juízo na origem.

Cumpre frisar que, apesar de a assistência poder ser admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, o assistente recebe o processo no estado em que se encontra, conforme dispõe o paragrafo único do supracitado art. 119 do CPC.

Com relação à abertura de prazo para recurso, é questão a ser resolvida na origem.

Por derradeiro, registra-se que questões outras referentes à legalidade dos leilões realizados, a incompetência do juízo em razão da matéria para julgar ações possessórias, a nulidade da sentença prolatada na ação de origem, não foi objeto da decisão agravada, porquanto esta seara de recurso não configura via própria para discussão de tais matérias.

Da mesma forma, as alegações de que se trata de litisconsórcio necessário, bem assim de litigância de má-fé dos agravados, além de não analisada pela decisão recorrida, configura inovação na fase deste recurso.

Quanto ao preparo do recurso, este foi objeto de decisão proferida em sede de agravo interno, cujo
decisum
não comporta reformas.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto por
Evandro Vinícius de Campos
para reformar a decisão recorrida que revogou a assistência anteriormente deferida ao ora agravante na Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Consolidação do Imóvel n. 1008539-65.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021